Tribunal: TJSP
Processo: 1044646-66.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044646-66.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante IGNIS
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
E
CONDOMINIAIS
LTDA,
é
embargado
RESIDENCAL CAMBUÍ SQUARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044646-66.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40564
EDEC.No: 1044646-66.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : IGNIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONDOMINIAIS LTDA.
EBDO. : RESIDENCIAL CAMBUÍ SQUARE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO lnocorrência de qualquer vício a
ser atacado via declaratórios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ignis Serviços
Administrativos e Condominiais Ltda., sem fundamentação específica, por meio dos
quais se alegam omissão no v.acórdão embargado, principalmente em razão da
importância da produção de provas no processo civil, eis que seria possível
demonstrar a verdade dos fatos discutidos e auxiliar na convicção do magistrado
sobre os fatos narrados; diz que os funcionários pediram o seu desligamento, para
que pudessem laborar com a embargada, causando prejuízos ao seu quadro de
funcionários, enquanto a embargada se aproveitou do treinamento ofertado pela
embargante aos seus ex-colaboradores e não respeitou com o devido contrato de
prestação de serviço.
Todavia, ao contrário do que alega a embargante, não vejo
contradições, omissões, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais
considerando-se que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas precisa
pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
Aliás, deixei expresso no v.acórdão embargado que: “(...) ressalto
que era prescindível a realização de outras provas, tendo em vista que as questões
de fato e de direito estão bem delimitadas nos autos. Na verdade, o desencadear do
processamento, estava a exigir o cumprimento pelo Magistrado da sua obrigação de
solucionar rapidamente o litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (Novo CPC, art. 139, inciso II, e 370, parágrafo único). A produção de
prova testemunhal, saliente-se, não teria o condão de alterar o quanto decidido pelo
juízo “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044646-66.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Aliás, como vem reiteradamente decidindo a jurisprudência, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. "A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do magistrado" (REsp. n° 101.171, REL. MIN. FRANCISCO
REZEK).
Ainda: "Em matéria de julgamento antecipado da lide predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização
de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório" (Resp. n°
3047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO).
Ademais, "sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TFR 5a Turma, Ag.
51.774-MG, Relator Ministro GERALDO SOBRAL).
No mais, conforme se infere dos autos, a alegação da autora é no
sentido de que celebrou, em 06.03.2017, contrato de serviços de portaria e serviços
em gerais com o condomínio, cujo pagamento seria feito todo dia 15 de cada mês,
no valor de R$ 12.000,00. Em 12.07.2019, o condomínio notificou a rescisão
unilateral do contrato, entretanto, havia no contrato cláusula estipulando a previsão
de multa de 100% na eventualidade de o condomínio contratar funcionário que
eventualmente trabalhasse para autora. Discorre a autora que o condomínio
contratou 02 funcionários da autora, antes do prazo previsto contratualmente, razão
pela qual pretende o recebimento do valor de R$ 18.972,77, a título de multa.
A alegação da autora é de que, aproximadamente um mês depois
da rescisão do contrato, mais precisamente em 25.08.2019, o condomínio contratou
os empregados da autora, Hamilton e Marciela, que haviam se desligado
recentemente do quadro funcional da autora. Sendo esse o quadro fático, situa-se o
cerne da controvérsia de mérito da demanda na verificação de ter ou não havido
violação da cláusula 10.9 do contrato, que previu: “O contratante, em caso de
rescisão total e/ou parcial contratual, não poderá recontratar os funcionários da
contratada direta e/ou indiretamente no prazo de 90 dias. Caso ocorra a contratação
antes de 90 (noventa) dias, deverá a contratante indenizar/ressarcir a contratada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044646-66.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
4
100% (cem por cento) do valor do contrato em função da contratação do funcionário
direta e/ou indiretamente” (fls. 25, cláusula 10.9).
A indigitada cláusula é usual em contratos de prestação de serviços.
Conhecida como “cláusula de quarentena”, não tem outro propósito senão prevenir
e punir eventual conduta desleal do contratante, realizada no propósito de cooptar
em seu proveito os funcionários capacitados e treinados pela prestadora de
serviços, de modo a prescindir da contratação dela para a prestação dos serviços,
com a apropriação para si do investimento por ela feito para a capacitação e
qualificação de seus funcionários.
A punição nela prevista apenas se justifica se demonstrado ter o
condomínio contratante dos serviços atuado de modo dissimulado e desleal,
aliciando empregados alheios, induzindo-os a romper a relação trabalhista que
mantinham com a prestadora dos serviços/autora, mediante promessa de acolhê-los
em seu quadro de empregados.
Nesse caso, não sofreu a autora nenhum prejuízo correspondente à
perda de funcionários capacitados.
Não se há olvidar que a multa em referência constitui uma cláusula
penal, ou seja, um pacto acessório pelo qual as partes de um negócio jurídico fixam,
de antemão, o valor da indenização por perdas e danos em caso de
descumprimento da obrigação.
A cláusula penal nada mais é senão um mecanismo de prefixação
do prejuízo. Isso significa que a cláusula penal não institui, não proclama a
existência de prejuízo. O que ela faz é presumir um valor, previamente estabelecido
pelas partes, o qual se prestará para indenizar o prejuízo.
No caso dos autos, se analisadas as circunstâncias fáticas, for
possível concluir pela inexistência de dano indenizável, descabida será sua
aplicação, tendo em vista que, se a autora, voluntariamente, despediu seus
funcionários, o fazendo em seu próprio proveito e interesse, ante a ruptura de
relação de confiança que com ela mantinham, o eventual acolhimento deles pela ré
não lhe causou nenhum dano materialmente indenizável, nem mesmo sob a
perspectiva potencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044646-66.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
5
Ademais, as conversas via whatsapp não são aptas a comprovar
eventuais contratações. E, ainda que assim não fosse, o condomínio demonstrou
que os funcionários Hamilton e Marciela não estão registrados no quadro do
condomínio, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, não houve violação à indigitada cláusula penal,
restando plenamente injustificado o recebimento da multa pecuniária estipulada no
contrato.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência, nos
termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba honorária
fica majorada para 12% sobre o valor atualizado da causa” (fls. 224/228).
A embargante não demonstrou a existência de eventuais vícios que
comprometeriam a regularidade do Acórdão. Portanto, inexiste qualquer
irregularidade a ser sanada.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeita com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a Turma, Resp.
13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá a embargante
aparelhar recurso próprio, querendo.
Por fim, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora